Tribunal: TJMT
Processo: 0023034-65.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023034-65.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA registrado(a) civilmente como RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA - CPF: 032.327.951-10 (APELANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), JEFFERSON FERREIRA LEITE - CPF: 051.759.621-08 (APELANTE), ALAN GUILHERME PINTO SOARES RIBEIRO - CPF: 054.940.201-26 (APELANTE), MARISTELA DE FIGUEIREDO - CPF: 688.704.421-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO – ARTIGO 157, § 2o, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI N. 13.654) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS,
INSUBSISTÊNCIA DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DA IRREGULARIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANTER A CONDENAÇÃO – RECONHECIMENTO EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS PELA VÍTIMA DE UM DOS APELANTES – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO AMPLO E CONSISTENTE, COLHIDO TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO EM JUÍZO – FORÇA PROBANTE –
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS
–
REALIDADE DELITIVA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO –
AUTORIA COMPROVADA
–
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
– POSSIBILIDADE – IDONEIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – EXTREMA AGRESSIVIDADE DURAMENTE A AÇÃO DELITIVA E CONCURSO DE PESSOAS – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – NÃO RESTITUIÇÃO DO APARELHO DE CELULAR – IDONEIDADE –
EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA
– CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – RESTRIÇÃO DA LIBERDADE – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE TEMPO RELEVANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A autoria delitiva foi devidamente comprovada pelos depoimentos da vítima, testemunhas e pelas demais provas arroladas nos autos, razão pela qual não deve prosperar o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelo reconhecimento do apelante em ambas as fases processuais, que possui força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório.

A fundamentação utilizada pelo magistrado é idônea, pois o crime praticado pelos apelantes foi em concurso de agentes e de extrema agressividade exercida durante ação delitiva, conforme depoimentos da vítima, utilizado para fundamentar a exasperação da pena base nos crimes de roubo majorado.

Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
In casu
, não foi demonstrada qualquer fundamentação concreta para sua valoração, devendo o aumento por tal circunstância, portanto, ser expurgado da dosimetria.

O vínculo subjetivo entre os agentes ficou evidenciado pela atuação conjunta e divisão de tarefas no planejamento e execução dos assaltos. A aplicação das majorantes está em conformidade com a legislação vigente à época dos fatos.

A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo permanece válida após a Lei no 13.654/2018, em razão da continuidade normativo-típica da conduta, não podendo retroagir, para alcançar fatos anteriores, porque mais gravosa.

Para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa, o que não restou evidenciado no caso vertente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interposto por
Rodolfo Steffany Santa Ferreira, Jefferson Ferreira Leite e Alan Guilherme Pinto Soares Ribeiro
contra sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de ação penal no 0023034-65.2018.8.11.0042 (código 531221), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-los nas sanções dos artigos 157, §2o, incisos I, II e V (redação anterior a vigência da Lei n. 13.654) do Código Penal e absolve-os do crime do artigo 288,
caput
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, à uma pena privativa de liberdade, respectivamente, de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa; 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa e 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, concedendo-lhes o direito de recorrer em liberdade (id. 199755986, p. 78/105).

Inconformados,
Jefferson Ferreira Leite, Alan Guilherme Pinto Soares Ribeiro
interpuseram recurso de apelação (id. 199755989). Nas razões do recurso objetivam a reforma da sentença, para
a)
que sejam absolvidos do crime de Roubo Majorado, sob argumento de não existirem provas que tenham concorrido para prática do crime; Alternativamente,
b)
o redimensionamento da pena-base;
c)
afastamento do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas; e,
d)
afastamento da restrição de liberdade da vítima (id. 199761867).

Rodolfo Steffany Santa Ferreira
, através de defensor constituído, interpôs recurso de apelação (id. 199761866). As razões recursais foram apresentadas pela Defensoria Pública, objetivando a reforma da sentença, para
a)
que seja absolvido do crime de Roubo Majorado, sob argumento de não existirem provas que tenham concorrido para prática do crime, bem como alega a insubsistência da confissão extrajudicial, da irregularidade do reconhecimento pessoal realizado pela vítima e fragilidade dos depoimentos prestados pela vítima e testemunha policial; Alternativamente,
b)
o redimensionamento da pena-base;
c)
afastamento do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas; e,
d)
afastamento da restrição de liberdade da vítima (id. 210952675).

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos recursos, mantendo-se na íntegra a r. sentença de primeiro grau, por ser medida da mais lídima justiça (id. 248081489 e id. 248081490).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, opinou pelo
provimento parcial
dos apelos (id. 256359688), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Apelação Criminal – Roubo majorado –
1.
Pleito pela absolvição por ausência de provas de autoria – Impossibilidade – Autoria e Materialidade dos apelantes devidamente comprovadas nos autos –
2.
Requer a redução da pena-base ao mínimo legal, eis que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente de forma inidônea – Parcial procedência – Culpabilidade e Circunstâncias do crime devidamente negativadas – Consequências do crime negativada de forma equivocada – O prejuízo patrimonial sofrido pela vítima não se mostra exacerbado, sendo inerente ao próprio tipo penal do roubo –
3.
Busca o decote do emprego de arma de fogo – Descabimento – Causa de aumento comprovada nos autos - Arma utilizada posteriormente apreendida na chácara de um dos réus – Restrição da liberdade da vítima não configurada – Privação da liberdade que não perdurou por tempo superior ao necessário para a prática do crime – Sentença que merece reparos –
Pelo provimento parcial dos recursos
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interposto por
Rodolfo Steffany Santa Ferreira, Jefferson Ferreira Leite e Alan Guilherme Pinto Soares Ribeiro
contra sentença proferida pelo Juiz da 63a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de ação penal no 0023034-65.2018.8.11.0042 (código 531221), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-los nas sanções dos artigos 157, §2o, incisos I, II e V (redação anterior a vigência da Lei n. 13.654) do Código Penal e absolve-os do crime do artigo 288,
caput
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, à uma pena privativa de liberdade, respectivamente, de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa; 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa e 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, concedendo-lhes o direito de recorrer em liberdade (id. 199755986, p. 78/105).

Em resumo, os apelantes requereram:
a)
que sejam absolvidos do crime de Roubo Majorado, sob argumento de não existirem provas que tenham concorrido para prática do crime, bem como alega a insubsistência da confissão extrajudicial, da irregularidade do reconhecimento pessoal realizado pela vítima e fragilidade dos depoimentos prestados pela vítima e testemunha policial; Alternativamente,
b)
o redimensionamento da pena-base;
c)
afastamento das causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e da restrição de liberdade da vítima (id. 199761867 e id. 210952675).

Narra a denúncia que:

“... DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

Consta dos autos em epígrafe que no dia 06 de abril de 2018, por volta das 11h:00m, na residência da vítima, situada na Rua Prefeito Alvaro Pinto Oliveira, n°. 936, Bairro Santa Rosa II, nesta cidade, os denunciados
Rodolfo Stefany Santa Ferreira, Jefferson Ferreira Leite e Alan Guilherme Pinto Soares Ribeiro
, previamente ajustados e com unidade de desígnios com o indivíduo conhecido por “
Chapada
” (não identificado), mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e mediante restrição da liberdade,
subtraíram
para si, um celular marca motorola g4, número (65) 99227.3369 operadora claro e (65) 99812.0978 operadora vivo, de propriedade da vítima
Maristela de Figueiredo
.

Ressai dos autos que, no dia e local acima descritos, o denunciado Rodolfo, na companhia da pessoa conhecida por “Chapada”, adentraram a casa da vítima, anunciaram o assalto e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, renderam Maristela que estava na cozinha, ocasião em que lhe bateram, bem como a imobilizaram, amordaçaram sua boca e a amarraram na cadeira com uma toalha.

Consta do feito que, a todo momento e mesmo amordaçada a vítima tentava gritar para chamar a atenção de alguém e, ao perceber que os vizinhos poderiam chegar no local, o denunciado e seu comparsa saíram correndo da casa levando o celular da ofendida e na fuga utilizaram-se de um veículo Fiat/Siena placa PXR-1402, que estava próximo ao local el foi abandonado nas imediações, o qual trata-se de objeto de roubo ocorrido no dia 03.04.2018.

Evidencia-se também que, foi localizado um celular no veículo Fiat/Siena, de propriedade do denunciado Rodolfo, no qual continha conversas no dia e horário do crime em tela, bem como logo após, cujo diálogo demonstra que o denunciado Alan orientou que abandonassem o carro utilizado para o crime, caso desse algum problema, visto que ainda não tinham conseguido vendê-lo, o que foi feito pelo denunciado Rodolfo e seu comparsa Chapada.

Extrai-se ainda que, para a prática do crime, receberam auxílio do denunciado Jefferson, proprietário da chácara utilizada como ponto de apoio para a associação criminosa, local inclusive, onde combinaram a prática do crime e para onde o denunciado Rodolfo se dirigiu após a prática do delito e deixou a arma com Jefferson, para que este a guardasse, a qual foi apreendida posteriormente pela polícia.

Portanto, assim procedendo, os denunciados incorreram na figura típica descrita no artigo 157, § 2o, I, II e V do Código penal (redação anterior a vigência da Lei 13.654 de abril de 2018)...”
(id. 199755982, p. 2/5).

DA ABSOLVIÇÃO.

Os apelantes pugnaram pela reforma da r. sentença condenatória para que sejam absolvidos do crime de roubo majorado, sob fundamento de não existirem provas que tenham concorrido para prática do crime, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Ainda, o apelante
Rodolfo Steffany Santa Ferreira
alega a insubsistência da confissão extrajudicial, da irregularidade do reconhecimento pessoal realizado pela vítima e fragilidade dos depoimentos prestados pela vítima e testemunha policial.

A materialidade do crime de roubo majorado restou demonstrada através dos Boletins de Ocorrência n° 2018.111794 (id.199755982) e n.o 2018.111885 (id.199755982); Portaria (id. 199755982); Auto de Apreensão; Termos de Reconhecimento de Pessoa (ids. 199755982, e 199755983); Laudo Pericial n.° 2.05.2018.004654-01 (id.199755982); Relatório Final de Investigação, bem como pelos depoimentos da vítima e testemunhas.

No tocante à autoria do crime a vítima
Maristela de Figueiredo
, ouvida na fase policial em 06 de abril de 2018, narrou detalhes do roubo, afirmando que estava na cozinha de sua residência quando foi surpreendida por dois rapazes, sendo que um deles portava arma de fogo, lhe ameaçando para que fizesse silêncio durante a ação criminosa. Em razão do medo que sentiu, a vítima começou a gritar, mesmo com as ameaças de morte, momento em que os apelantes, receosos da chegada polícia, fugiram levando apenas o seu celular:

“(...) QUE hoje, por volta das 11h00min, a declarante estava na cozinha da sua residência quando foi abordada por dois suspeitos sendo um mais magro, moreno, usando camisa do time do Palmeiras, de boné, com um revolver calibre 38, cano longo; que o outro suspeito era mais gordo, de boné, moreno claro e aparência bem mais forte do que o primeiro; QUE a declarante começou a gritar pedindo socorro; QUE o suspeito magro que estava com o revólver mandava a declarante ficar quieta; QUE os dois suspeitos foram pra cima da declarante tentando imobiliza-la; QUE os dois suspeitos começaram a bater na declarante, apertando seu pescoço, inclusive arranharam o mesmo e seu rosto; QUE tentaram enforcá-la e ainda deram ‘muros’ em suas costas; QUE os dois suspeitos conseguiram imobilizar a declarante amarrando-a em uma cadeira; QUE para amarrar a declarante na cadeira os suspeitos utilizaram uma toalha da declarante; QUE amordaçaram a declarante com um pano; QUE quem ficou imobilizando a declarante foi o mais forte, enquanto o mais magro apontou a arma para declarante; QUE na sequência, o mais magro saiu para procurar objetos na casa, enquanto o mais forte ficou com a declarante, batendo para que ela ficasse quieta; QUE a todo momento a declarante mesmo com a boca amordaçada com um pano, tentava gritar a fim de chamar a atenção de alguém; QUE esse indivíduo vendo que os vizinhos já vinham por conta dos gritos da declarante disse: sujou, sujou e saiu correndo da casa, ao que o comparsa também soltou a declarante e correu; QUE acredita que os indivíduos entraram por uma portinha lateral e saíram pela mesma porta; QUE foi subtraído apenas o seu celular Motorola G4, n° (65)992273369, operadora claro, e número (65)99812-0978, operadora vivo; QUE após a saída dos suspeitos a declarante saiu pela porta, principal amarrada na cadeira para avisar as pessoas de que estava amarrada e a socorressem; QUE na sequência pediu ajuda ao seu vizinho FERNANDO e seguiu com este atrás dos assaltantes seguindo a rota que lhes foi passada, sendo que logo depois a Polícia Militar disse que haviam achado o carro de apoio, já numa rua do bairro Ribeirão do Lipa (...)”.

Em 18 de abril de 2018, a vítima retornou à delegacia de polícia e contou que, por ser investigadora de polícia, teve conhecimento de um roubo praticado em condições semelhantes, recebendo a fotografia dos envolvidos, ocasião em que reconheceu o acusado
Rodolfo
como sendo um dos assaltantes que esteve em sua casa e que foi ele quem lhe amarrou em uma cadeira e lhe agrediu:

“(...) a declarante ficou sabendo através de grupos de policiais do WhatsApp que quatro suspeitos haviam invadido uma residência e efetuado roubo; que na fuga os suspeitos haviam capotado o veículo Amarok preta furtada na residência da vítima; QUE a declarante achou o modus operandi parecido com o que a declarante foi vítima no dia 06/04/2018; que nesse grupo de WhatsApp foi divulgado fotos dos suspeitos presos; QUE a declarante reconheceu a imagem de um deles como sendo um dos suspeitos que roubaram a declarante no dia 06; QUE o nome desse suspeito é RODOLFO STEFANNY SANTA FERREIRA; QUE a declarante se deslocou espontaneamente até o Pronto Socorro de Várzea Grande, acompanhada por uma equipe de investigadores desta G.C.C.O; QUE o suspeito RODOLFO já havia sido atendido naquele local e estava aguardando liberação para ser conduzido para a Central de Flagrantes de Várzea Grande; QUE a declarante ao olhar o suspeito RODOLFO constatou que ele reúne todas as características de um dos suspeitos que roubaram a declarante; QUE RODOLFO é o suspeito que espancou a declarante e lhe marrou em uma cadeira; QUE a declarante indagou RODOLFO sobre o crime praticado contra a declarante; QUE RODOLFO não negou e abaixou a cabeça (...)”.

Em juízo, a vítima
Maristela de Figueiredo
narrou como foi abordada por criminosos, sendo agredida e amarrada na cadeira, bem como confirmou que reconheceu Rodolfo como sendo um dos envolvidos no roubo:

“[...]que no dia 06/04/2018 estava em sua casa fazendo comida, quando se deparou com o acusado RODOLFO apontando uma arma para sua cabeça; que RODOLFO estava acompanhando de uma outra pessoa; que correu para o outro lado, tentando escapar, mas como sua cozinha era pequena, não teve para onde correr; que nesse interim conseguiu gritar, quando RODOLFO e o outro assaltante foram para cima dela na intenção de imobilizá-la; que a amordaçaram e colocaram uma toalha em sua boca, marcas que ainda possui até hoje; que quando os assaltantes foram fechar a porta da casa, a vizinha escutou os gritos dela e viu que não era o seu filho que estava fechando a porta, mas outra pessoa, e assim pediu socorro, gritando: “pegaram Maristela, chamem a polícia”; que os assaltantes perceberam e decidiram ir embora deixando-a amordaçada e amarrada na cadeira, e saíram pela porta lateral; que na fuga RODOLFO pulou o muro com arma em punho e apontando para todos que estavam na rua, já o outro rapaz pulou o muro com arma em punho e apontando para todos que estavam na rua, já o outro rapaz pulou o muro com muita dificuldade por ser mais gordo que o RODOLFO, sendo que depois de pular o muro já manobrou o carro e saiu em fuga; que até conseguir se soltar já tinha se passado o tempo deles conseguirem pular o muro; que entraram duas pessoas em sua casa, o Rodolfo e um outro que estava junto; que não sabe se chegaram a ver uma terceira pessoa; que levaram um celular de sua propriedade; que os assaltantes chegaram no local de carro, e na hora da fuga o carro ficou parado na lateral de sua casa; que estava amarrada e não viu os assaltantes entrando no carro e manobrando, sendo que quem contou foram os vizinhos, os quais viram a cena; que bateram bastante nela, fazendo com que ficasse vários dias com problemas de saúde e com o psicológico abalado; que não sabe quem é “chapada”, apenas viu na hora que entrou em sua casa; que não viu o carro que estavam na hora, só viu depois quando o carro foi abandonado, o qual era um Siena que havia sido roubado em uma academia no CPA; que não recuperou o celular roubado; que a polícia não conseguiu identificar o outro assaltante; que reconheceu apenas o RODOLFO, o outro não viu; que não viu JEFERSON; que não sabe se JEFERSON foi colocado para reconhecimento; que essa segunda pessoa que entrou na sua casa não sabe se foi colocada para reconhecimento, pois a polícia não a identificou [...]”
(trecho extraído da Sentença, id. 199755986).

Os policiais militares Gerson da Silva Campos e Fabiano Borges, ouvidos perante a autoridade policial, esclareceram as circunstâncias em que o acusado
Rodolfo Steffany
foi preso flagrante por outro delito. Disseram que referido acusado teria participado do roubo de uma caminhonete de modelo VW AMAROK no Bairro Jardim Comodoro, em Cuiabá e, durante o atendimento da ocorrência, houve perseguição, tendo a caminhonete capotado, sendo os ocupantes do veículo encaminhados ao Pronto Socorro:

“(...) QUE nesta data, juntamente com a primeira testemunha qualificada nestes autos, em rondas pela Alameda Júlio Müller, nesta cidade, foram informados via CIOSP acerca de crime de roubo a residência, ocorrido no bairro Jardim Comodoro 2, Cuiabá MT, praticado por quatro indivíduos, portando arma de fogo, os quais subtraíram 01 (um) veículo camionete VW AMAROK cor PRETA, placa AYR-6668, 02 (duas) televisões, e outros objetos. QUE de posse das informações, a guarnição deslocou à Avenida Doutor Paraná, rotatória da Ponte Sérgio Mota, onde deparou com o veículo citado, com três ocupantes. QUE foi feito o acompanhamento com sinais sonoros e luminosos para que os indivíduos parassem o veículo, não obedecido por eles, foragindo em alta velocidade tomando rumo ao Bairro Carrapicho, QUE transitando pela estrada de chão, o indivíduo que conduzia a caminhonete, perdeu o controle do veículo e capotou por cerca de cinco a seis vezes. QUE o motorista foi identificado pelo nome de GABRIEL JOÃO MORAES DE OLIVEIRA, o qual foi lançado para fora e teve fratura no fêmur direito e escoriações por todo o corpo, QUE o outro ocupante do carro, identificado pelo nome de RODOLFO STEFANY SANTA FERREIRA, empreendeu fuga pelo matagal e conseguiu foragir, QUE foi acionada a equipe do SAMU, comparecendo ao local do fato, comandada pelo médico ODENIL M. FRANÇA CRM-MT 6846, encaminhando GABRIEL ao PSM-VG. QUE posteriormente a saída da equipe do SAMU, RODOLFO começou a se queixar de dores pelo corpo, sendo ele também encaminhado pela guarnição policial ao Pronto Socorro Municipal para cuidados médicos. QUE foram efetuadas buscas no interior do veículo roubado, onde foi encontrado no assoalho, uma arma de fogo, modelo revolver, marca ROSSI, calibre 38, de numeral J010231, contendo 06 (seis) munições intactas, e após checagem via CIOSP-WEB foi constatado que essa arma de fogo é carga da PM-MT. QUE a vítima WILSON BOM DESPACHO DO CARMO e sua esposa PRISCILA APARECIDA MARTINS, reconheceram GABRIEL e RODOLFO como sendo os autores do roubo da caminhonete, informando ainda que durante a ação, a arma de fogo estava em posse GABRIEL QUE os dois suspeitos ficaram internados no Pronto Socorro, enquanto que o terceiro suspeito não foi encontrado (...)”
(mesmo depoimento de ambos os policiais militares).

A testemunha
Eurípedes Inocêncio da Costa Neto
(policial civil), em juízo, narrou que ao chegar na residência da vítima Maristela, tomou conhecimento que os criminosos teriam empreendido fuga em um
veículo Siena
, tendo este sido
abandonado com um celular em seu interior
,
pertencente
ao acusado
Rodolfo
. Que ao analisarem as mensagens do referido telefone, os policiais identificaram mais dois envolvidos no crime: Jefferson Ferreira e Alan Guilherme:

“[...] que quando chegaram no local a vítima não estava mais lá, pois ficou muito abatida e tinha ido para a delegacia, mas seu filho estava no local, o qual relatou que dois indivíduos haviam entrado na residência e queriam dinheiro e o carro, que amordaçaram a vítima e entraram em luta corporal com ela e ameaçaram falando que iam atirar, mas a vítima começou a gritar; que os dois assaltantes saíram da residência e entraram em um veículo Siena e foram embora; que foi avisado via CIOSP sobre o veículo Siena, o qual foi abandonado na rua, sendo que quando chegaram até o carro foram informados que um dos criminosos havia esquecido o celular dentro do referido veículo; que constataram que o veículo seria fruto de um roubo; que receberam a autorização para verificar o celular; que constataram que o celular havia o contato da mãe do assaltante dono do celular, sendo que entraram em contato com esta e pegaram seus dados; que constaram que ele tinha dois filhos, sendo um deles o acusado RODOLFO; que RODOLFO já tinha diversas passagens pela polícia; que RODOLFO foi preso em flagrante pelo roubo de uma caminhonete, sendo que foi com a vítima no hospital onde RODOLFO se encontrava hospitalizado, pois havia se ferido; que no hospital a vítima novamente reconheceu RODOLFO, sem sombra de dúvidas; que foram duas pessoas que entraram na casa e uma que dirigia o veículo; que RODOLFO confessou o roubo; que o RODOLFO disse que deixou a arma com JEFFERSON numa chácara, na casa do JEFFERSON; que a vítima reconheceu RODOLFO como um dos que entraram na casa, sendo que o outro não conseguiram identifcá-lo; que foi localizado armas na casa de JEFERSON, numa chácara; que a vítima não reconheceu o ALLAN; que chegaram ao ALLAN através das análises das conversas do celular apreendido; que ALLAN conversou com Rodolfo e nesse celular havia conversas com Allan sobre o crime de roubo em questão, como no outro crime; que pelas conversas do celular deu pra ver que eles estavam unidos desde a época do roubo do veículo utilizado no crime, sendo depois eles falam em desovar o veículo, denominado “cabrito”, pois não ia dar dinheiro e depois de arrumar uma pistola, já que “a gurizada estava fofa e precisava levantar uns malotes (dinheiro)” linguajar utilizado por eles; que não se recorda se os outros acusados confessaram; que foi encontrada a arma do crime na casa do JEFERSON e o RODOLFO disse que era comum deixar a arma na casa do Jeferson; que não conversou com JEFERSON; que a participação de JEFERSON consistiu em guardar a arma do crime; que Rodolfo deixou a arma na chácara; que não conseguiram identificar o Chapada [...]”
(trecho extraído da Sentença, id. 199755986).

Por outro lado, na fase policial, os apelantes
Alan Guilherme
e
Jefferson Ferreira
negaram o crime. Contudo, o apelante
Rodolfo Steffany
confessou a autoria do roubo, afirmando que foi abordado por um homem vulgo ‘Chapada’ (não identificado), que lhe chamou para a empreitada criminosa, o que foi aceito, pois estava sem dinheiro. Que encontrou tal pessoa em uma chácara em Várzea Grande, tendo ela lhe entregado um revólver calibre 38 e, ato contínuo, depois disso, os apelantes seguiram juntos até o endereço indicado e realizaram o roubo:

RÉU ALAN
: “(...) QUE ao ser indagado se o interrogado teve alguma participação no crime citado acima e se conhece e qual a sua relação com as pessoas de RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA, STEFFANO SOARES RIBEIRO E JEFFERSON FERREIRA LEITE? Respondeu QUE STEFFANO é irmão do interrogado; QUE conhece RODOLFO pelo apelido de “JUNINHO”; QUE o interrogado conhece RODOLFO desde os tempos de escola, mas que não andavam junto; QUE no passado o interrogado e RODOLFO tiveram uma discussão e passaram um bom tempo sem conversar; QUE no início do ano RODOLFO adicionou o Interrogado no Facebook e através dessa mídia solicitou o whatsapp do interrogado; QUE depois disso passaram a conversar com frequência; QUE em relação a JEFFERSON FERREIRA LEITE, após ver a fotografia dele o interrogado disse que não conhece ele pelo nome; mas sim pelo apelido de “GEGE”; QUE o interrogado conhece JEFFERSON a uns 5 anos; QUE o interrogado tinha amigos em comum com ele; QUE faz muitos anos que o interrogado não tem contato com JEFFERSON, pessoalmente ou por mídia social; QUE nunca chegaram a ser muito amigos; QUE o interrogado também não conhece nenhuma pessoa com o vulgo “CHAPADA” ou “GORDÃO”; QUE o interrogado não conhece nenhuma pessoa que tenha esses apelidos; (...) QUE se reserva ao direito de permanecer em silêncio e falar somente em juízo pois não se lembra do que seria o teor da conversa; QUE ao ser indagado sobre a frase dita pelo interrogado QUE PRECISARIA DE UMA PISTOLA POIS “A GURIZADA ESTÁ FOFA” ? Respondeu QUE o interrogado acredita que esse diálogo era referente ao interrogado estar precisando de uma arma de fogo pois, tinham uns “guris” querendo pegar o interrogado porque o interrogado teve um envolvimento com a mulher de um preso que pertence ao Comando Vermelho; QUE inclusive o interrogado chegou a ser preso com essa arma de fogo cal.38 há cerca de dois a três meses atrás; (...); QUE ao ser indagado do motivo do interrogado ter ligado diversas vezes para RODOLFO no horário do cometimento do crime contra a vítima MARISTELA? Respondeu QUE deseja permanecer em silêncio e falar somente em juízo porque o interrogado não se recorda dos motivos de ter ligado para RODOLFO; QUE o interrogado não tem mais celular porque o mesmo foi apreendido pela polícia a cerca de 2 a 3 meses atrás; QUE hoje policiais civis fizeram buscas na residência do interrogado; QUE ao ser indagado sobre a porção de maconha que foi apreendida na residência do interrogado? Respondeu QUE a maconha que foi apreendida é para consumo do interrogado e do seu irmão STEFFANO QUE afirma que o interrogado não é traficante e nem o seu irmão; QUE o irmão do interrogado não tem nenhum envolvimento com RODOLFO e JEFFERSON; QUE Nada mais disse (...)”
(id. 199755982).

RÉU JEFFERSON:
“QUE o interrogado cuidava uma chácara no município de Várzea Grande-MT; QUE a chácara é de propriedade de um conhecido do interrogado; QUE o interrogado o conhece somente pelo apelido de “DUDU”; que ps interrogado cuidou da referida chácara por cerca de 18 meses; QUE seu conhecido deixou o interrogado ficar lá porque sabia que o interrogado pagava aluguel; QUE o interrogado cuidava da chácara e em troca disso não precisava pagar aluguel; QUE há cerca de dois meses atrás o interrogado estava na chácara quando a Polícia chegou no local; QUE no local os policiais localizaram uma arma de fogo revólver calibre 38 e porções de entorpecentes; QUE a arma era para a proteção do interrogado e a droga era para o consumo de seu irmão ALEXANDER FERREIRA LEITE que é usuário de maconha; QUE após esse ocorrido “DUDU” falou que não queria mais que o interrogado ficasse na chácara e que após ser solto (18 dias depois de ser preso o interrogado mudou-se da chácara; QUE ao ser indagado se conhece e qual a sua relação com RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA, ALAN GUILHERME PINTO SOARES RIBEIRO E STEFFANO SOARES RIBEIRO? Respondeu QUE dessas pessoas o interrogado conhece somente o RODOLFO; QUE o interrogado não tem mais amizade com RODOLFO; QUE se recorda que RODOLFO foi na chácara que o interrogado cuidava, somente uma vez; QUE RODOLFO tinha amizade com o irmão do interrogado ALEXANDER; QUE ao ser indagado se conhece a pessoa de Vulgo “CHAPADA” ou “GORDÃO” e qual a sua relação com ele? Respondeu QUE não conhece ninguém com esses apelidos; QUE ao ser indagado sobre qual o envolvimento do interrogado com o crime ocorrido no dia 06/04/2018 contra a vítima MARISTELA DE FIGUEIREDO, na Rua Prefeito Alavaro Pinto Oliveira,936, Bairro Santa Rosa II neste município? Respondeu QUE não tem envolvimento com o ocorrido e que não sabe quem praticou o crime; QUE ao ser indagado sobre o que disse RODOLFO STEFFANY onde este falou que antes de praticarem o crime do 06/04/2018, o mesmo se encontrou na chácara de JEFFERSON com o Vulgo CHAPADA, onde acertaram detalhes do crime e que na ocasião CHAPADA estava dirigindo um veiculo SIENA SEDAN BRANCA e portava um revólver calibre 38? Respondeu QUE se houve esse encontro o interrogado não estava na chácara; QUE a única vez que RODOLFO esteve na chácara foi a já citada acima; QUE afirma que não conhece CHAPADA; QUE ao ser indagado sobre RODOLFO ter dito que conhecia a chácara a muito tempo pois ia naquele local para comprar droga e que o seu proprietário era o JEFFERSON? Respondeu QUE “eu não vendo droga senhor, que nunca fui preso por esse crime ”; QUE “isso é mentira de RODOLFO, só se meu irmão está fazendo alguma coisa e eu não estou sabendo, eu sou trabalhador”; QUE ao ser indagado sobre o que disse RODOLFO (fl.46) quando disse que “deixou baixar a poeira e no outro dia cedo foi até a chacarinha do JEFFERSON, onde deixou a arma com o JEFFERSON”? Respondeu QUE isso é mentira de RODOLFO; QUE não é verdade o que disse RODOLFO, pois ele não entregou nenhuma arma para o interrogado; QUE só se ele pegou escondido, pois eu não iria emprestar um trem desses; QUE o interrogado saia para trabalhar e deixava a arma em casa; QUE o interrogado trabalhava vendendo salgado na rua; QUE o interrogado saia todo dia cedo para vender salgado e retornava a tarde; QUE a única maneira de RODOLFO ter pego a arma de fogo era ter pego escondido ou então o irmão do interrogado o ALEXANDER ter emprestado para ele sem o interrogado saber; QUE o interrogado deixava o revólver guardado dentro do seu guarda roupa no quarto do interrogado; (...) ”
(id. 199755982).

RÉU RODOLFO:
“QUE indagado sobre os seus direitos constitucionais manifestou-se nos seguintes termos: Que está ciente de seus direitos; Que no dia do crime foi procurado por “CHAPADA”, via Whats App, o qual perguntava se o interrogado queria ganhar um dinheiro, ao que lhe respondeu que sim porque estava precisando; QUE então encontraram em uma chácara em Várzea Grande, local em que “CHAPADA” se fazia presente em um veículo SIENA BRANCO SEDAN e já de posse de um revólver cal.38, “canela seca” de cabo de madeira e municiado; QUE “CHAPADA” se encontrava sozinho no carro, ao que disse “lá era fácil, só nos dois pegava”, e que seria para pegarem uma casa; QUE o interrogado já conhecia a chácara, a qual era “boca de fumo” há muito tempo, onde costumava ir para comprar e consumir droga; QUE o proprietário da chácara se chama JEFERSON; QUE saíram direto da chácara e seguiram para o local informado por “CHAPADA”, sendo uma casa localizada atrás da boate MALCON; QUE chegaram ao local por volta das 10h00min, ao que entraram pulando o muro lateral “ o muro é baixinho” e entraram pela porta do fundo; QUE encontraram uma moça na cozinha, a qual foi rendida pelo interrogado que no momento já se encontrava de posse do revolver; QUE a moça começou a gritar “ladrão, ladrão”; QUE “CHAPADA” tapou a boca da moça com suas mãos e pediu para que o interrogado a amarrasse; QUE o interrogado cortou uma tira de uma toalha com uma faca que pegou na residência; QUE “CHAPADA” segurou a moça e o interrogado amarrou a moça pelos pés e pelas mãos em uma cadeira; QUE o interrogado foi até o portão da residência e viu que estava chegando gente por causa dos gritos da moça; QUE então disse “tem gente aí vamos embora” , não chegando de vasculhar a residência; QUE afirma não ter arranhado a moça pois estava com a arma na mão, mas não sabe se CHAPADA a arranhou; QUE então deixaram o local, cada um para um lado, “ele saiu no SIENA que abandonou la para baixo e eu sai correndo de pé, atravessei a Miguei Sutil e corri até o Chapão onde peguei um táxi”; QUE correu de posse de arma; Que se recorda não levaram nada da casa, mas não chegou de ver se CHAPADA pegou alguma coisa; Que não sabe se alguém bateu na moça, mas o interrogado não fez isso, dizendo que nem encostou perto da moça; QUE foi de táxi até o aeroporto de Várzea Grande, onde seguiu a pé até a sua casa; QUE deixou abaixar a poeira e no outro dia cedo foi até a chacrinha do JEFFERSON, onde deixou a arma com o JEFFERSON; QUE JEFFERSON não perguntou o que tinha acontecido, mas afirma que “quem é desse mundo já sabe”, até porque JEFFERSON sabia que o interrogado estava aprontando; QUE cerca de no máximo uma semana houve uma abordagem da DERFVG na chácara de JEFFERSON, quando a arma foi apreendida e algumas pessoas presas, sendo dois maiores e três menores, oportunidade em que também foram encontrados drogas e dinheiro, inclusive essa ocorrência foi divulgada no site “ LAPADA LAPADA ” e no Cadeia Neles; QUE entre os presos apreendidos está a pessoa de JEFERSON; QUE quando “CHAPADA” foi buscar o interrogado para o roubo a residência, o interrogado perguntou “esse carro é seu?”, ao que CHAPADA respondeu “que poderia parar em qualquer lugar” ao que o interrogado já entendeu que o carro era de placa “feita” ou seja produto de crime; QUE no entanto CHAPADA não disse mais nada sobre o carro; QUE afirma ter deixado um celular de sua propriedade dentro do SIENA, sendo da marca SAMSUNG, pequeno de cor preta, porém não se recorda o número do chip que estava no telefone, mas é um chip da operadora CLARO, o qual havia comprado há poucos dias; QUE nesse momento é apresentado ao interrogado um celular SAMSUNG de cor preta, pequeno apreendido, ao que disse “é esse ai mesmo”; QUE em seus contatos está o número de CHAPADA que também pode estar com o apelido de “GORDÃO”, mas não se recorda qual o número deste; QUE no roubo a residência da casa da moça apenas agiram o interrogado e CHAPADA; Que na presente data foi preso logo depois do roubo a uma residência no bairro Cóxipo em Cuiabá, juntamente com GABRIEL quando resolveram fazer o roubo, porém não havia a casa escolhida; QUE estavam indo embora, ao que GABRIEL e o outro viram o portão aberto e entraram na casa; Que para o roubo usaram uma arma só, um revólver calibre 38 três janelas, prata, com a qual passaram a noite inteira; Que no trajeto até a casa casa hora um ficava com a arma; Que indagado sobre quem entrou com a arma na casa disse “foi os dois” Que o interrogado só entrou na casa para entrar na caminhonete, a qual era dirigida por GABRIEL; Que na caminhonete haviam duas televisões; Que não viu GABRIEL e outro indivíduo rendendo as vítimas, mas sabia que tinha gente dentro da casa; Que tão logo saíram da casa já passaram a ser perseguidos pela polícia militar, sendo que depois da Ponte Sérgio Mota, já em Várzea Grande, o condutor perdeu o controle da caminhonete, capotaram quatro vezes e adentraram no mato; Que o condutor da caminhonete foi arremessado para fora e por isso quebrou o fêmur, ao que foi encaminhado ao PSMVG junto com o interrogado; Que o interrogado fraturou três costelas, um dedo da mão esquerda e sofreu um corte na bunda e outro no nariz; Que as escoriações que possui pelo corpo são decorrentes do acidente; Que o interrogado foi pego pela policia militar quando se encontrava na beira do rio, quando foi visto pelo Helicóptero Águia, (...)”
(id. 199755982).

Na fase judicial, os apelantes
Alan e Jefferson
mantiveram a negativa de autoria e o apelante
Rodolfo
mudou a versão prestada anteriormente, passando a afirmar que não tem envolvimento com o crime.

RÉU ALAN:
“[...] que não são verdadeiros os fatos descritos na denúncia, pois não participou de nenhum roubo; que no dia 06/04/2019, às 11h00, estava trabalhando; que trabalhava como pintor no Jardim Primavera; que não conhece JEFFERSON nem RODOLFO; que não conhece o “ CHAPADA”; que Stefan é seu irmão; que foi contratado pelo seu tio para pintar as casa no jardim primavera; que quando foi preso os policiais colocaram pressão para falar que conhecia RODOLFO e que se ele falasse que conhecia, os policiais iriam liberar ele; que sobre pressão disse que conhecia RODOLFO desde criança; que ele e RODOLFO não eram amigos nas redes sociais; que não teve relação com a mulher do membro do comando vermelho; que foi preso com uma arma calibre 38; que o número de celular citado não era seu; que não trocou mensagem com RODOLFO; que não se recorda de ter trocado mensagens com RODOLFO nem antes nem depois do crime [...]”
(trecho extraído da Sentença, id. 199755986).

RÉU JEFFERSON:
“[...] que não conhece RODOLFO e ALAN; que esses dois nunca frequentaram sua chácara; que não conhece ninguém chamado “Chapada”; que não conhece Maristela e Euripedes, tampouco Milena Henrique; que estava em sua casa no dia 06/04/2018, às 11h00; que a chácara não é dele e sim do “Dudu”; que ficava lá para cuidar da chácara, morava lá para não pagar aluguel; que a primeira vez que foi preso a polícia achou uma arma de fogo no local e isso ocorreu a dois meses atrás; que seu irmão Alexssander conhece RODOLFO, mas não o conhece; que não sabe se “Chapada” era amigo de seu irmão; que viu RODOLFO uma vez só e foi quando Rodolfo saiu com seu irmão; que não conhece Stefano; que não tem nada a ver com o ocorrido; que o Siena branco não estava na chácara; em momento algum guardou a arma na chácara; que ALLAN nunca frequentou a chácara [...]”
.(trecho extraído da Sentença, id. 199755986).

RÉU RODOLFO:
“[...] que não confirma os fatos descritos na denúncia; que não foi autor do roubo; que não sabe quem é “Chapada”; que confirma que a assinatura constante no termo de interrogatório é sua; que confessou o crime na delegacia diante das agressões físicas e psicológicas; que a última vez que saiu no presídio foi em 2015 e passou 10 meses de tornozeleira; que não conhece Maristela Figueiredo, nem Eurípedes da Costa Neto e nem Milena Henrique; que no dia 06/04 estava nas proximidades da UNIVAG, no rio, pescando sozinho; que único fato que o liga no crime é o chip do celular; apanhou dos policiais, que não estavam usando farda na hora; que não se reocorda do número do Chip; que o celular e o chip não era dele; que foi obrigado a confessar os dois roubos, este e o da caminhonete; que não tinham nenhum problema com os policiais que efetivaram sua prisão, até o momento, nem com a vítima; que esteve preso antes desse crime e quando saiu estava de tornozeleira; que o alguém pode ter cadastrado em seu nome o chip do celular apreendido, usando seu RG e CPF; que não conhece JEFFERSON e nunca foi em sua chácara; que disse que tudo foi colocado no termo de interrogatório pois estava apanhando dos policiais; que os policiais falaram para falar o que foi ditado por eles, e depois para ficar como prova gravaram ele falando; que quando falou já sabia o que tinha que falar, pois foi espancado por 3 horas; que não fez exame de corpo de delito; que não sabe informar quem é “CHAPADA”; que não conhece ALAN e não teve nenhum contato com ele (ALAN); que não se acidentou com a camionete, pois na hora estava na beira do rio pescando e foi avistado pelo helicóptero da polícia e preso pela guarnição terrestre, e que foi preso junto com mais 6 pescadores; que não conhece JEFFERSON, e nunca pegou arma na casa dele [...]”.
(trecho extraído da Sentença, id. 199755986).

Neste contexto, as provas produzidas nos autos evidenciam a prática, pelos apelantes, do crime a eles imputado, demonstrando que o apelante
Rodolfo
e ‘Chapada’, portando arma de fogo, entraram na casa da vítima Maristela anunciando o assalto, agredindo-a e amarrando-a na cadeira, a fim de que pudessem concluir o roubo.

A ofendida, mesmo com a boca amordaçada, começou a gritar e pedir ajuda e, ao perceberem que os vizinhos poderiam chegar no local, se evadiram levando o celular pertencente à Maristela e, na fuga, utilizaram o veículo Fiat/Siena (produto de outro roubo ocorrido em 03.04.2018).

Em seguida, referido carro foi abandonado, mas o apelante
Rodolfo
‘esqueceu’ seu celular pessoal no banco, sendo este apreendido.

Após autorização, foram analisados os conteúdos constantes no telefone, o que levou a descoberta do envolvimento dos apelantes
Alan
e
Jefferson
, sendo o primeiro responsável por orientar
Rodolfo
a abandonar o carro da vítima e o segundo é o proprietário da chácara, local em que os meliantes se encontravam para planejarem os assaltos, bem como foi ele quem guardou a arma de fogo usada no crime, sendo esta apreendida posteriormente no imóvel.

Por outro lado, a alegação dos acusados de que não se conhecem e não praticaram o delito carece de credibilidade, pois foram encontradas mensagens no celular apreendido e pertencente a Rodolfo que evidenciam não só a união entre eles, mas também o planejamento do crime, conforme Relatório Policial id. 199755982 (pág. 82 – pdf):

“Foi feita uma análise no celular referido com bastante calma e verificou diversas conversas com outros indivíduos possivelmente integrantes de grupos criminosos, uma vez que falam sobre o ‘cabrito’, o qual fica claro que é o veículo SIENA BRANCA, de placas QBJ-9204, roubado no dia 04/04/2018, no bairro CPA III. Há conversas entre ALAN e RODOLFO em que deixam claro que se houvesse algum problema com o ‘cabrito’ (Siena branco), poderiam abandoná-lo, até porque não haviam conseguido vendê-lo. O suspeito ‘Rodolfo’ conversa com ‘Alan’ também sobre ‘malotes’ que seria o roubo de dinheiro em grande quantidade.

Em outra conversa ‘Alan’ fala que precisa de uma pistola, pois a gurizada esta fôfa. (‘Linguajar de malandro, Detento’) dando a entender que estão planejando um roubo de uma grande quantidade de dinheiro.

Dando continuidade nas analises do aparelho foi verificado diversas ligações entre ambos, inclusive no dia do roubo da residência (objeto da investigação) o número (65) 99263.3823, que é utilizado por ‘Alan’, ligou para o celular apreendido, no horário do roubo e posteriormente logo após o roubo por diversas vezes.

Analisando, informamos que o número acima supracitado (65) 99263-3823 é utilizado pelos irmãos ALAN GUILHERME PINTO SOARES RIBEIRO e STEFFANO SOARES RIBEIRO sendo que ambos utilizam o crime como meio de subsistência com diversas passagens criminais, inclusive na mesma ocorrência (2018.18281), como podemos verificar logo abaixo.

(...)

Informamos ainda a esta autoridade policial que nas declarações de RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA o mesmo informou que a arma utilizada na pratica delituosa do fato acima relacionado foi entregue por ele mesmo a pessoa de JEFFERSON FERREIRA LEITE em sua residência (Av. Pantaneira, S/N, Bairro Água vermelha, V. grande).

Que no dia 07/04/2018 JEFFERSON e outros integrantes de sua quadrilha foram preso em sua residência (Av. Pantaneira, S/N, Bairro Água vermelha, V. grande) por PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, TRAFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES (B.O 2018.113047). Que na mesma ocasião a arma apreendida com JEFFERSON foi a mesma arma utilizada no roubo das Vítimas acima já qualificadas desta ordem. (...)”

Desse modo, verifica-se que o celular apreendido pertencia ao apelante
Rodolfo
, sendo identificadas inúmeras conversas entre este e o corréu
Alan Guilherme
no dia do crime. Inclusive, em uma delas, mencionaram sobre o “cabrito”, se referindo ao veículo Fiat/Siena (produto de outro roubo praticado no dia 03.04.2018) – utilizado na fuga do roubo a que se referem estes autos –, mencionando que precisariam abandoná-lo se houvesse algum problema, o que de fato ocorreu.

Ainda, na fase extrajudicial, o próprio apelante
Rodolfo
disse que em 06 de abril de 2018, na companhia de outros suspeitos, praticou o crime utilizando do veículo Fiat/Siena para dar apoio, dando conta de que se conheciam e vinham cometendo várias ações delitivas em conjunto.

Quanto ao apelante
Jefferson
, restou demonstrado que ele residia em uma chácara em Várzea Grande, conhecida por ser ‘boca de fumo’ e local onde os criminosos se reuniam para ‘organizar’ a prática de crimes. Também consta nos autos que Rodolfo, no dia seguinte ao roubo, entregou a arma utilizada para que Jefferson a guardasse, tanto que esta foi ali apreendida posteriormente.

A vítima Maristela fez o reconhecimento de Rodolfo na fase policial e, em juízo, foi enfática ao afirmar que referido apelante foi um dos sujeitos que adentraram sua casa e cometeram o roubo, não havendo que se falar em fragilidade desta prova.

O reconhecimento também foi relatado pela testemunha
Euripedes
, que afirmou que a vítima compareceu ao hospital onde o apelante
Rodolfo
se encontrava hospitalizado, e, prontamente, sem sombra de dividas, o reconheceu como um dos autores do crime.

Ainda, além do reconhecimento, como mencionado anteriormente, emerge dos autos que dentro do veículo Fiat/Siena Branco, produto de um roubo anterior, o qual foi visto no local dos fatos dando apoio e fuga aos assaltantes, conforme relatado pela vítima, foi encontrado um aparelho celular pertencente ao acusado
Rodolfo
.

Portanto, conforme narra os autos a arma de fogo utilizada no delito pelo acusado
Rodolfo
, um revolver calibre .38, com cabo de madeira, foi localizada na chácara onde reside o corréu
Jefferson
. Aliás, consoante relatado por Rodolfo na fase investigativa, no dia seguinte ao roubo foi até a referida chácara para esconder o revolver.

Neste contexto, a existência de provas suficientes que evidenciam a autoria delitiva com relação aos apelantes
Rodolfo
,
Alan
e
Jefferson
. O primeiro foi quem entrou na casa, juntamente com uma terceira pessoa ainda não identificada, e, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, e violentas agressões físicas, subjugaram a vítima, amarrando-a e silenciando-a com mordaça, para, em seguida, subtrair um celular, somente não levando mais objetos porque
Maristela
, mesmo diante de tanta violência, conseguiu alarmar os vizinhos gritando por socorro, o que gerou a imediata dispersão dos assaltantes, que foragiram do local no veículo Siena branco.

O apelante
Alan
, por sua vez, ligou várias vezes para o apelante
Rodolfo
, enquanto este estava dentro da casa rendendo a vítima, fator que demonstra que estava participando ativamente do crime; também deu orientações sobre como desvencilhar do carro utilizado no crime. Aliás, tudo indica que
Allan
era a pessoa que estava no veículo de apoio, o qual estava na lateral da residência e fez a manobra para efetuar a fuga, juntamente com os demais participes, conforme reportado pela vitima.

O apelante
Jeferson
também participou do crime, escondendo a arma de fogo utilizada no roubo na chácara onde reside. Além do mais, conforme se depreende da confissão do acusado
Rodolfo
, lavrada a termo no inquérito, o planejamento do roubo e o encontro com o participe não identificado ocorreu na referida chácara, local de onde partiram diretamente para a casa da vitima, ficando evidente o apoio logístico fornecido por
Jeferson
.

Assim, as negativas dos apelantes, isoladas nos autos, não são suficientes para rechaçar a condenação, se não se fizerem presentes argumentos sólidos e plausíveis capazes de suscitar dúvidas sobre a palavra das vítimas.

Desta forma, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restaram plenamente comprovadas, sendo o conjunto probatório robusto para imputar aos apelantes a responsabilidade pelo ilícito cometido, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Sabe-se que nos delitos contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, as declarações das vítimas também adquirem especial importância, principalmente quando as versões apresentadas se mostram harmônicas entre si.

Assim, impossível acreditar na veracidade da versão apresentada pelo apelante, eis que todos a ofendida o reconheceu e atribuí-lhe a prática delitiva.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2°, I, E 213, CAPUT, AMBOS DO CP, EM CONCURSO MATERIAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO CONFIRMADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – COMPROVADA A AÇÃO DO APELANTE NOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Mantém-se a condenação do apelante nos delitos de ROUBO e ESTUPRO, porquanto as declarações da vítima foram firmes e coerentes nas oportunidades em que fora ouvida e, ainda, reconheceu o apelante como sendo o autor dos crimes, sob o crivo do contraditório.”
(N.U 0002657-07.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ESTUPRO, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – RECONHECIMENTO REALIZADO PELAS VÍTIMAS EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – APREENSÃO E PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE DENOTA SUA UTILIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de ABSOLVIÇÃO, máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual.

A falta de apreensão ou da perícia na arma de fogo utilizada na ação delitiva não desqualifica o crime de ROUBO.”
(N.U 0007773-59.2013.8.11.0002, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018).

Além disso, é de se notar que o fato de a testemunha se tratar de agente da segurança pública que participou do deslinde da ocorrência não afasta a credibilidade e tampouco a idoneidade de suas declarações, máxime quando seu depoimento está em consonância com as demais provas dos autos, consoante já assentou a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício ao editar, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n.o 08,
in verbis:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015 Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Em caso análogo aos autos, assim decidiu essa eg. Corte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – 1.1. ROUBO – AUSÊNCIA DE PROVAS – 1.1.1. DIREITO AO SILÊNCIO EM INTERROGATÓRIO POLICIAL NÃO INFORMADO – DIREITO PERSONALÍSSIMO DE NÃO SE AUTOINCRIMINAR – 1.1.2.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE APREENDERAM O ADOLESCENTE DELATOR DO APELANTE – VALIDADE DA PROVA – NULIDADES INEXISTENTES – 1.1.3. AUTORIA COMPROVADA CONDENAÇÃO MANTIDA
– 1.2. (...) – 3. RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1.1.1. (...); 1.1.3.
A delação, na fase extrajudicial, de um dos coautores do roubo, em harmonia com o depoimento, em juízo, dos policiais que investigaram o crime e a falta de comprovação, pelo apelante, do álibi invocado, são provas aptas para sustentar sua condenação pela autoria do delito pelo qual foi denunciado
; 1.2. (...)”
. (N.U 0001680-28.2016.8.11.0050, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018) – destaquei.

Ainda, ressalto que, na exposição de motivos do Código de Processo Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Sobre a matéria, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

[...] As delações de corréus, produzidas na fase inquisitorial e em juízo, em consonância com as demais provas produzidas na fase judicial da persecução penal, são elementos idôneos para subsidiarem a condenação do agente, como na hipótese, em que a delação do corréu (fls. 291-293) foi corroborada pelo depoimento de testemunha em juízo (fls. 355-356). [...]
(REsp 1085432/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 18/04/2016)

E, ainda, no mesmo sentido, trago julgado deste Tribunal de Justiça:

[...] A negativa de autoria sustentada pelo réu, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas provas colhidas ao longo da instrução, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, principalmente quando há delação do corréu e a palavra do policial é firme em apontar o agente como um dos autores do delito. [...]
(Ap 150466/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016)

Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória.

É também importante trazer à colação a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Diante do sistema de livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a outra. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.”
(Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 616)

Desta forma, não merece acolhimento a pretensão absolutória de do apelante, pois o conjunto probatório dos autos confirma a autoria delitiva imputada ao mesmo, sendo certo que a negativa de autoria não encontra nenhum respaldo nos demais elementos probatórios, especialmente diante dos depoimentos levados a efeito pelas vítimas.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória diante do robusto acervo probatório constante nos autos, sendo irrefutável que os apelantes praticaram o crime a eles imputado.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

Subsidiariamente, o apelante requereu o redimensionamento da sua pena-base, sob alegação de que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente de forma inidônea.

Na dosimetria da pena a autoridade judicial ao considerar as circunstâncias judiciais considerou negativas a ‘culpabilidade’, ‘circunstâncias’ e ‘consequências do crime’, fixando a mesma pena-base em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, ou seja, 07 (sete) meses acima do mínimo legal.

Peço vênia para transcrever a dosimetria da pena realizada pela autoridade judicial:

“Da dosimetria da pena.

Passo à fixação da pena, nos moldes do art. 68 do CP.

RODOLFO STAFFANY SANTA FERREIRA

A pena fixada para o crime previsto no artigo 157, do Código Penal, é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

1a fase

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade exteriorizada na conduta investigada ressoa grave, evidenciada, principalmente, em razão da agressão física em face da vítima, a qual foi amarrada e amordaçada, fato que demonstra exacerbação da conduta.

O réu, ao tempo do crime, era tecnicamente primário.

Não é possível aferir, a partir do apurado durante a instrução processual a personalidade do réu. A motivação foi a busca por dinheiro fácil, sem esforço.

As circunstâncias não foram normais, já que foi cometido em concurso de vários agentes. Como há, no caso, pluralidade de majorantes, considero o concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável e o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade como causa de aumento, na terceira fase da dosimetria. Aliás, é esse o entendimento consolidado pela e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme o Enunciado no. 32, in verbis: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”.

Houve consequência de ordem patrimonial, uma vez que parte da res não foi encontrada.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ação criminosa.

Sendo assim, fixo a pena-base em 04 anos e 07 meses de reclusão e em 17 dias-multa, estabelecida a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

2a fase

Na segunda fase da dosimetria, não há agravante a ser considerada. Por outro lado, tendo em vista que o acusado confessou o delito perante a Autoridade Policial, reconheço tal atenuante, motivo pelo qual subtraio da pena acima fixada 01 mês de reclusão e 01 dia-multa, restando, portanto, a pena de 04 anos e 06 meses de reclusão e 16 dias-multa.

3a fase

Na terceira fase da dosimetria, em decorrência da configuração das causas de aumento previstas no artigo 157, § 2o, incisos I e V, do CP (redação anterior a Lei no 13.654/2018), elevo a pena em 1/3, restando-a em 06 anos de reclusão e 21 dias-multa.

Não havendo causa de diminuição de pena, torno definitiva a pena em 06 anos de reclusão e 21 dias-multa, estabelecida a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por penas restritivas de direito, pois configurado o óbice previsto no art. 44, II, do CP.

Da mesma forma, não há que se falar na viabilidade da aplicação do “sursis”, pelo próprio proibitivo legal.

Em razão do regime fixado, EXPEÇA-SE alvará de soltura em favor do acusado RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA, se por outro motivo não estiver preso.

Suspendo, pelo prazo da condenação, os direitos políticos dos condenados, com fundamento legal no art. 15, inciso III da Constituição Federal; comunique-se ao T.R.E.

JEFFERSON FERREIRA LEITE

A pena fixada para o crime previsto no artigo 157, do Código Penal, é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

1a fase

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade exteriorizada na conduta investigada ressoa grave, evidenciada, principalmente, em razão da agressão física em face da vítima, a qual foi amarrada e amordaçada, fato que demonstra exacerbação da conduta.

O réu, ao tempo do crime, era tecnicamente primário.

Não é possível aferir, a partir do apurado durante a instrução processual a personalidade do réu. A motivação foi a busca por dinheiro fácil, sem esforço.

As circunstâncias não foram normais, já que foi cometido em concurso de vários agentes. Como há, no caso, pluralidade de majorantes, considero o concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável e o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade como causa de aumento, na terceira fase da dosimetria. Aliás, é esse o entendimento consolidado pela e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme o Enunciado no. 32, in verbis: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”.

Houve consequência de ordem patrimonial, uma vez que parte da res não foi encontrada.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ação criminosa.

Sendo assim, fixo a pena-base em 04 anos e 07 meses de reclusão e em 17 dias-multa, estabelecida a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

2a fase

Na segunda fase da dosimetria, não há agravante e tampouco atenuante a serem consideradas. Portanto, mantenho a pena em 04 anos e 07 meses de reclusão e em 17 dias-multa, estabelecida a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

3a fase

Na terceira fase da dosimetria, em decorrência da configuração das causas de aumento previstas no artigo 157, § 2o, incisos I e V, do CP (redação anterior a Lei no 13.654/2018), elevo a pena em 1/3, restando-a em 06 anos 01 mês e 10 dias de reclusão e 22 dias-multa.

Não havendo causa de diminuição de pena, torno definitiva a pena em 06 anos 01 mês e 10 dias de reclusão e 22 dias-multa, estabelecida a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por penas restritivas de direito, pois configurado o óbice previsto no art. 44, II, do CP.

Da mesma forma, não há que se falar na viabilidade da aplicação do “sursis”, pelo próprio proibitivo legal.

Em razão do regime fixado, EXPEÇA-SE alvará de soltura em favor do acusado JEFFERSON FERREIRA LEITE, se por outro motivo não estiver preso.

Suspendo, pelo prazo da condenação, os direitos políticos dos condenados, com fundamento legal no art. 15, inciso III da Constituição Federal; comunique-se ao T.R.E.

ALAN GUILHERME PINTO SOARES RIBEIRO

A pena fixada para o crime previsto no artigo 157, do Código Penal, é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

1a fase

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade exteriorizada na conduta investigada ressoa grave, evidenciada, principalmente, em razão da agressão física em face da vítima, a qual foi amarrada e amordaçada, fato que demonstra exacerbação da conduta.

O réu, ao tempo do crime, era tecnicamente primário.

Não é possível aferir, a partir do apurado durante a instrução processual a personalidade do réu. A motivação foi a busca por dinheiro fácil, sem esforço.

As circunstâncias não foram normais, já que foi cometido em concurso de vários agentes. Como há, no caso, pluralidade de majorantes, considero o concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável e o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade como causa de aumento, na terceira fase da dosimetria. Aliás, é esse o entendimento consolidado pela e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme o Enunciado no. 32, in verbis: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”.

Houve consequência de ordem patrimonial, uma vez que parte da res não foi encontrada.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ação criminosa.

Sendo assim, fixo a pena-base em 04 anos e 07 meses de reclusão e em 17 dias-multa, estabelecida a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

2a fase

Na segunda fase da dosimetria, não há agravante e tampouco atenuante a serem consideradas. Portanto, mantenho a pena em 04 anos e 07 meses de reclusão e em 17 dias-multa, estabelecida a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

3a fase

Na terceira fase da dosimetria, em decorrência da configuração das causas de aumento previstas no artigo 157, § 2o, incisos I e V, do CP (redação anterior a Lei no 13.654/2018), elevo a pena em 1/3, restando-a em 06 anos 01 mês e 10 dias de reclusão e 22 dias-multa.

Não havendo causa de diminuição de pena, torno definitiva a pena em 06 anos 01 mês e 10 dias de reclusão e 22 dias-multa, estabelecida a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por penas restritivas de direito, pois configurado o óbice previsto no art. 44, II, do CP.

Da mesma forma, não há que se falar na viabilidade da aplicação do “sursis”, pelo próprio proibitivo legal.

Em razão do regime fixado, EXPEÇA-SE alvará de soltura em favor do acusado ALAN GUILHERME PINTO SOARES RIBEIRO, se por outro motivo não estiver preso...
(id. 199755986).

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta da apelante, como bem leciona Ricardo Antunes Andreucci:

“A nova parte geral do CP, no art. 59, buscando a individualização das sanções penais, ensejou, ao juiz, uma série de opções, não só quanto à qualidade das penas, mas, também, no que se refere à sua quantidade.

O dispositivo estabelece que sempre o critério básico será o do necessário e o do suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime, numa clara delimitação dos fins da pena, ao contrário do que sucedia no regime da legislação anterior.

A retribuição, porém, como antes Maggiore havia ponderado, não visa, como num jogo de idéias abstratas, a contra posição do ente delito ao ente pena, prescindindo do elemento ‘homem’, não se esgotando numa fantástica expiação, mas considerando, em concreto, o ‘homem que deve expiar. Em síntese, como conclui, retribui-se o mal concreto do crime com o mal concreto da pena, na personalidade concreta do autor’.

Daí que a culpabilidade surja mencionada com prioridade, vista como culpabilidade normativa, atingindo a reprovabilidade do ato e a do autor, em graduação a partir da exigibilidade de conduta diversa.

A culpabilidade, neste passo, emerge em seu sentido amplo, identificada com a total gravidade do delito imputado ao agente, e não como contraposta à antijuridicidade. (...).

Necessário, porém, conotar as penas, na mensuração, com sua própria finalidade, decorrente, de modo expresso dos arts. 59 do CP e 1o da Lei de Execuções Penais, fundados na retribuição e na possibilidade de emenda do condenado, sem esquecimento da prevenção geral o que implica em uma concepção bilateral da culpabilidade.

(...).

Em síntese, o conceito de delito exsurge, em função da culpabilidade e dos fins das penas, para usar uma expressão de Mezger, como ‘ graduável’.

A culpabilidade posta como limite derradeiro das sanções supera a mentalidade não histórica e abstrata dos iluministas, buscando uma desigualdade entre os autores de crimes, para, em função da isonomia, impor penas desiguais, em função da magnitude da culpa, o que as torna uniformes.

Trata-se de culpabilidade do ato, punindo-se o agente por um fato doloso, pois, de outro modo, estar-se-ia punindo em razão do culpa pela condução de vida, como ressalta Assis Toledo.

Considere-se, porém, que, conforme o mesmo autor, a ‘personalidade total do agente’ é tomada em consideração no instante da adequação da reprimenda, anotando Bettiol que, por ser a pena retributiva, é sempre pena de autor, porque se ajusta ao modo de ser do réu.

A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio.”
(“Direito Penal e Criação Judicial”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Antônio Luiz Chaves Camargo:

“O processo de individualização deve olhar para o futuro do condenado, e não como pretendiam as idéias iluministas do século passado, aplicar uma pena somente pelo seu passado.

Os fins de integração harmônica, como o próprio objetivo da execução penal, decorrente da pena fixada, eliminam seu mero fim retributivo e a legitimam, como imposição da paz jurídica.

O referencial da culpabilidade esta no meio social, mais, especificamente, no grupo social ao qual pertence o condenado, onde sua manifestação cultural determinou um dissenso, que exige, através da pena, uma reintegração, legitimada pela própria execução penal.

Não se busca, com isto, um favorecimento do condenado, mas, ao contrário, o cumprimento da verdadeira missão do Direto Penal que é única e exclusivamente proteger os bens jurídicos, censurando de forma legítima e dentro de limites claros, anteriormente indicados, as pessoas cuja conduta se tornou insuportável para o convívio social.

(...).

A reprovação penal é o resultado da análise de todo o fato considerado criminoso nas relações objetiva e subjetiva com o agente. A conclusão, a nível da culpabilidade da existência de uma imputação subjetiva fundamenta a reprovação penal pela conduta desviada dentro do grupo social.

(...).

A culpabilidade orienta todo o processo de fixação de pena, que não se reduz a uma operação matemática. A pena se caracteriza por sua quantidade e qualidade, como consequência jurídica da reprovação penal. Enquanto esta reconhece uma conduta desviada e, portanto, em desconformidade com a expectativa social de manter a validade da norma jurídica, a pena tem um caráter sancionador jurídico-penal, que pretende atuar no agente, impedindo-o de danos sociais futuros. É a prevenção especial determinado pelo cometimento de um crime.”
(“Culpabilidade e Reprovação Penal”. Sugestões Literárias. 1994. p. 155 e seguintes.

Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho:

“Instrumentalmente, a culpabilidade, além de ser categoria imprescindível para constatação e auferição do delito, adquire importância fundamental na aplicação (limitação) da sanção como critério dosimétrico.

Possibilita, em primeiro lugar, adjetivar a conduta como delituosa, vinculando-a a um sujeito, para, em momento posterior, estabelecer a devida retribuição penal – pena proporcional (razoável) à violação do bem jurídico tutelado. Percebe-se, então, que o juízo de culpabilidade a ser realizado é dúplice. Em primeiro lugar, atua na avaliação se o homem, socialmente referido, naquelas circunstâncias fáticas, possuía autodeterminação e possibilidade de agir de modo diverso. Em segundo lugar, constatada a possibilidade e conseqüentemente o delito, opera na aplicação da pena, medindo o grau (quantum) de reprovabilidade, dimensionando a culpabilidade da conduta. Dessa forma, o juízo de culpabilidade como critério de graduação da pena deve recair sobre as possibilidades fáticas (materiais) que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. Assim verificada, fornece mecanismos para extração do (des)valor e do grau de reprovabilidade da conduta.”
(“Aplicação da Pena e Garantismo”. 2a ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2002. Pp. 47 e 48).

A culpabilidade, anoto por derradeiro, neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

Desta forma, a culpabilidade foi acertadamente negativada, já que se levou em consideração o
modus operandi
na ação delituosa, pois os acusados foram extremamente violentos, conforme relato da vítima, sendo evidente que o emprego de violência contra a vítima ultrapassou aquele previsto para o tipo penal, ensejando maior reprovabilidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, CORRUPÇÃO DE MENORES, DESOBEDIÊNCIA E PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INIDONEAMENTE VALORADAS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (
EXTREMA AGRESSIVIDADE EXERCIDA DURANTE AÇÃO DELITIVA
) – CONSTATADA AGRESSIVIDADE DESNECESSÁRIA NA CONDUTA ILÍCITA – FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS – RECURSO IMPROVIDO.

Circunstâncias do Crime: “Além disso, o fato de o delito haver sido praticado com violação de domicílio é elemento válido para fins de exasperação da pena- base, em relação às circunstâncias do crime. (STJ. AgRg no HC 511.211/SP, Sexta Turma, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 1o/10/2019)”

Consequências do Crime: “II - A circunstância judicial consequências do crime deve ser entendida como o resultado da ação do agente. A avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação do réu, as vítimas ficaram abaladas emocionalmente, desenvolvendo desde então insônia e problemas outros, o que justifica, como dito no decisum reprochado, a elevação da pena-base. (STJ - AgRg no REsp: 1979499 MT 2022/0004020-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022”

Na esteira de raciocínio do c. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, embora a violência seja circunstância elementar do crime de roubo, é possível a majoração da pena-base a título de maior culpabilidade nos casos em que se identificar atos de agressividade excessiva e desnecessária, máxime como no caso aqui debatido, onde a vítima, uma simples moça de apenas 20 anos de idade, mostrou-se desde o início, incapaz de reagir de forma contundente à ação criminosa.

O aumento de pena superior a 1/6 (um sexto), para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, o que ficou demonstrado no presente caso.
(N.U 100885476.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, DJE 02/08/2024)

Ademais, é inegável que os fatos praticados pelos apelantes merecem maior reprovabilidade, de modo que a grave ameaça exercida em face da ofendida extrapolou as circunstâncias próprias do tipo penal de roubo.

As
circunstâncias
do delito são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

A fundamentação utilizada pelo magistrado é idônea, pois os crimes praticados pelos apelantes foram em concurso de agentes, conforme depoimentos das vítimas, utilizado para fundamentar a exasperação da pena base nos crimes de roubo majorado, nos seguintes termos:
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis. (e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, enunciado n°. 32)”
.

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

A fundamentação utilizada pelo magistrado é inidônea, pois se levou em consideração o fato de que o aparelho celular subtraído (marca Motorola, modelo G4) não foi recuperado e restituído à vítima.

Contudo, a não recuperação de bens subtraídos não deve, isoladamente, servir para aumentar a pena, principalmente quando o valor do bem (um celular) não extrapola os limites do próprio tipo.

Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
“(...) A avaliação negativa das consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 2. "A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base." (AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)
(...)” (AgRg no REsp n. 2.048.133/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023).

O entendimento deste TJMT não destoa:

“(...) A não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, não se mostrando válida à exasperação da pena-base a título de consequências do delito, a menos que o prejuízo experimentado pelas vítimas fosse de expressiva monta, o que não se tem na hipótese. (...)”
(N.U 0006950-06.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)

In casu
, o aparelho celular subtraído não foi restituído à vítima.

Com efeito, é certo que algum prejuízo patrimonial é circunstância inerente ao tipo penal de roubo e, no caso, tratando-se de um aparelho de celular subtraído em prejuízo da vítima, que é policial civil, entendo que a importância subtraída (não restituída) não pode ser considerada prejuízo que ultrapassa àquele já previsto no tipo penal.

Com referência às consequências do crime, sabe-se que estas se referem aos efeitos decorrentes da infração penal, ou seja, aos seus resultados particularmente para a vítima. Contudo, na espécie, o argumento lançado pelo juízo de primeiro grau não se mostra idôneo, tendo em vista que a não recuperação da res furtiva é elemento inerente ao roubo, que se trata de delito contra o patrimônio.

Aliás, em relação ao tema, não se pode olvidar que, na lição de José Antônio Paganella Boschi, as consequências do crime se traduzem naquelas
“que se projetam para ‘além do fato típico’, porque, se assim não fosse, poderiam acarretar a quebra da regra do
ne bis in idem
, nomeadamente naqueles casos em que aparecem compondo a figura penal”
.

Logo, nos crimes patrimoniais, a ocorrência de prejuízo material à vítima é ínsita ao próprio tipo penal, não podendo esse fato ser utilizado de maneira genérica para negativar a referida vetorial, a não ser quando o prejuízo extrapolar sobremaneira o ordinário do tipo, o que não é o caso destes autos.

O Superior Tribunal de Justiça veda o reconhecimento, como circunstância judicial desfavorável, de elementos do tipo penal sancionado, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL E RÁPIDO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. MOTIVAÇÃO CONCRETA NÃO DECLINADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Esta Corte -HC 535.063, TerceiraSeção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, PrimeiraTurma, Rel. Min.Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, SegundaTurma, Rel. Min.Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

3. Em relação aos motivos do crime, o argumento consistente em "obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio" é circunstância elementar do crime de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.

4. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, não foi demonstrada qualquer fundamentação concreta para sua valoração, devendo o aumento por tal circunstância, portanto, ser expurgado da dosimetria.

5. Permanecendo como desabonadores os maus antecedentes do paciente, bem como considerando o aumento ideal em 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 6 anos, chega-se ao incremento de cerca de 9 meses por cada vetorial desabonadora, sendo que as instâncias ordinárias reconheceram três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, e majoraram sua reprimenda em 6 meses na primeira fase da dosimetria. Percebe-se, pois, que a dosimetria da pena-base realizada pelas instâncias ordinárias mostrou-se benevolente com o réu, ao fixá-la em 2 anos e 6 meses de reclusão.

Por conseguinte, não se cogita qualquer constrangimento ilegal em desfavor do réu na dosimetria, devendo ser mantida a pena-base fixada pelas instâncias ordinárias, em respeito à regra non reformatio in pejus.

6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de afastar as circunstâncias judiciais referentes aos motivos e circunstâncias do delito, determinando ao Juízo das Execuções que proceda à nova dosagem da pena.
(HC n. 634.480/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021)

Destarte, é inviável que o indigitado prejuízo seja levado em consideração para exasperar a pena-base dos apelantes a título de consequências do crime, impondo-se a neutralização da referida vetorial.

No que se refere ao aumento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, consigno que
, "[...]. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. [...]"
(AgRg no REsp 1.717.036/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018.)

Observa-se que a autoridade judicial exasperou a pena dos apelantes em virtude das três circunstâncias judicias muito abaixo da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA

Do concurso de agentes.

No que tange à majorante prevista no art. 157, §2o, II, CP, ficou inquestionável o liame subjetivo e a pluralidade de agentes.

Em face das provas coligidas e pelas declarações das vítimas, restou demonstrado que o crime fora praticado em concurso de agente e, por conseguinte, deve incidir a mencionada qualificadora (artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal).

Os depoimentos e as provas materiais evidenciam que houve unidade de desígnios entre os agentes.

Se isso não bastasse, houve evidente divisão de tarefas na prática do delito, conforme mencionado anteriormente, tanto antes quanto após os crimes.

Desta maneira, reconheço a referida causa de aumento.

Do emprego de arma de fogo.

Busca-se, ainda, a exclusão da majorante de emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não há provas nos autos de que os apelantes tenham utilizado tal armamento, sendo necessária a realização de perícia para comprovar sua potencialidade lesiva.

No entanto, o inconformismo não prospera.

Primeiramente, é incontroverso nos autos o uso de arma de fogo durante a prática delitiva, conforme os depoimentos da vítima, que relata que um dos apelantes estava armado e a ameaçou continuamente com o armamento.

Ademais, para a configuração da causa de aumento consubstanciada no emprego de arma é irrelevante que o instrumento utilizado na empreitada criminosa tenha sido sequer apreendido, quanto mais periciado, uma vez que a palavra da vítima é suficiente a demonstrar a sua configuração.

Trago à baila julgado de minha relatoria:

[...] A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento no sentido de que a incidência da aludida majorante prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas. [...]

(HC 354.566/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016)
(N.U 0005845-21.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

Nesse sentido, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da aplicação da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, ainda que esta arma não tenha sido apreendida e periciada:

[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. [...]
(AgRg no HC 720.951/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022)

[...] É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. [...]
(AgRg no REsp 1796040/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 10/09/2019)

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS MAJORADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 387, § 1o, DO CPP; 157, § 2o, II, DO CP E 226/CPP; 157, § 2o, II E VII; 2o-A, I, AMBOS DO CP; 29, § 1o, DO CP; 59, 61, 68 E 65, TODOS DO CP. (...) NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. FATO 1 DA DENÚNCIA. (...) PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO QUANTO AO FATO 2 DA DENÚNCIA. ATESTADA A PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. TEORIA UNITÁRIA OU MONISTA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA AO CORRÉU. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DOSIMETRIA. OBEDIÊNCIA ÀS REGRAS DO SISTEMA TRIFÁSICO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUE PERMITA A EXATA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 284/STF.

(...) 3. A Corte de origem, ao preservar o reconhecimento da incidência da majorante do emprego de arma de fogo, dispôs que contrariamente ao afirmado pelo insurgente, todas as vítimas - José Sebastião Lins, Andriel Leal, Rudinei da Silva e Ivanir Santos da Silva - asseveraram, de modo irrefutável, que o delito fora praticado com emprego de duas armas de fogo, além de facas. [...] Nessa toada, ainda que o apelante não estivesse ele mesmo portando arma de fogo, mesmo assim, há de ser sancionado pela majorante, que, sendo objetiva, se comunica a todos os coautores do delito, ex vi do art. 30, do Código Penal: ‘Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime’ (fl. 1.103).

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, do Código Penal, basta existirem nos autos elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito.

5. Nos termos do entendimento desta Corte, ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime (HC n. 147.939/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 24/2/2012) - (AgRg no REsp n. 1.536.939/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 5/11/2015).

6. No que se refere ao pleito de reconhecimento da menor participação, o Tribunal de origem entendeu que o agente teve decisiva e contributiva participação para a caracterização dos delitos. Sendo assim, para rever tal conclusão, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, por força da já mencionada Súmula 7/STJ. (...) 9 . Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(REsp n. 1.970.078/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2-4-2024, DJe de 11-4-2024).

“AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. DISTINGUISHING. EXISTÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA EM RELAÇÃO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE 4 CONDENAÇÕES ANTERIORES. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2o, I, DO CP. APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)

5. De acordo com o entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do CP, é dispensável a apreensão e a perícia na arma de fogo, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, como no caso.

6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.005.645/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT], Sexta Turma, julgado em 22-4-2024, DJe de 25-4-2024).

E também, a orientação do Supremo Tribunal Federal:

[...] O ato impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, I, do Código Penal)
“pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial...”
(HC 96.099, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário). Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.”
(HC 108225, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014) (negritou-se)

Ademais, está consolidado nos Tribunais Superiores e neste E. Tribunal de Justiça que a apreensão e a submissão da arma à perícia para verificar sua eficácia não são indispensáveis quando há provas contundentes nos autos que demonstram o uso da arma de fogo e que tal uso foi suficiente para reduzir a resistência e causar temor nas vítimas, como ocorreu no presente caso.

A respeito do tema, temos o Enunciado Orientativo no 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“Tratando-se de roubo majorado, a comprovação do emprego de arma prescinde da apreensão do artefato e de sua submissão a exame pericial, porquanto tal circunstância pode ser demonstrada por outros meios de prova”

Nesse contexto é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ (...) A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego. 2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar a aplicação da majorante do art. 157, § 2o-A, I, do CP. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida majorante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023)

Ademais, ao contrário do alegado pelos apelantes, não é necessário que o agente porte pessoalmente a arma para que lhe seja aplicada a majorante do uso de arma de fogo; basta que ele esteja em conformidade e unidade de desígnios com o agente que a porta.

Nos autos, verifica-se que todos os envolvidos tinham conhecimento de que o crime seria perpetrado com o uso de arma de fogo e concordaram com o prosseguimento da ação utilizando tal artefato. Dessa forma, a majorante deve ser aplicada a todos, exasperando suas penas.

Isso significa que, em crimes cometidos com emprego de arma de fogo, a majorante, sendo uma circunstância objetiva, estende-se a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, uma vez que o Código Penal adota a teoria monista ou unitária no que se refere ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29).

A propósito:

“(...) No caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes. Não é necessária a apreensão da arma de fogo utilizada para qualificar o crime de roubo quando as demais provas nos autos confirmam sua utilização.”
(TJMS: APR 0025024-66.2013.8.12.0001 MS, Des. Jonas Hass Silva Júnior, 2a Câmara Criminal, DJe 08/01/2019)

O emprego de arma de fogo restou evidenciado nos autos, conforme as declarações da vítima.

A propósito, consoante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
“as palavras das vítimas, que afirmam com segurança que o delito fora praticado mediante emprego de arma de fogo, são suficientes a ensejar a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2o, do art. 157, do Código Penal”.
(Ap 421/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/06/2015, Publicado no DJE 26/06/2015)

Portanto, restando demonstrado, pelas provas, a utilização de arma de fogo por um dos agentes, os demais aderem à conduta delitiva, devendo ser mantida a majorante.

Isto posto, mantenho o reconhecimento da causa de aumento.

Restrição de liberdade

Consoante os elementos de convicção constantes nos autos, a vítima foi amarrada em uma cadeira e amordaçada, tudo sob extrema violência e ameaças, somente conseguindo se desvencilhar das amarras alguns minutos depois dos assaltantes terem se evadido do local.

Conforme se extraí dos depoimentos o crime teve início por volta de 11h, perdurando cerca no máximo 30 minutos e que vítima Maristela de Figueiredo foi amarrada em uma cadeira e amordaçada. Consta também, que após a evasão dos criminosos a vítima
“saiu pela porta principal amarrada na cadeira para avisar as pessoas de que estava amarrada e a socorressem; QUE na sequencia pediu ajuda ao seu vizinho FERNANDO e seguiu com este atrás dos assaltantes seguindo a rota que lhes foi passada, sendo que logo depois a Policia Militar disse que haviam achado o carro de apoio já numa rua do bairro Ribeirão do Lipa...”
.

A este respeito, a doutrina explica que esta causa de aumento de pena tem por objetivo
“punir mais gravemente o autor do roubo que, além do mínimo indispensável para assegurar o produto da subtração, detém a vítima em seu poder”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal. Vol. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 346).

Assim, apenas haverá incidência da mencionada majorante quando o crime praticado se estender para além do tempo necessário para sua consumação.

Neste sentido:

“Nos moldes da orientação desta Casa, "para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa" (AgRg no HC n. 23.301/MS, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019)”
(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.526.361/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Frente ao todo delineado, não há elementos que permitam constatar que a vítima tenha permanecido em poder dos criminosos por tempo além do necessário para garantir a empreitada delitiva. A propósito, é entendimento a seguir:

“... Para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa, o que não restou evidenciado no caso vertente...”
(N.U 0044148-94.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

“Em que pese às vítimas tenham declarado em juízo que permaneceram amarradas por aproximadamente 10 (dez) a 20 (vinte) minutos, não foi suficientemente para caracterizar a causa de aumento da restrição de liberdade, logo, não há elementos para sua caracterização, pois o tempo foi juridicamente irrelevante”
(N.U 1008619-29.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

Destarte, inviável a manutenção da majorante prevista no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal.

PASSO A DOSIMETRIA DA PENA.

RODOLFO STAFFANY SANTA FERREIRA

A pena fixada para o crime previsto no artigo 157, do Código Penal, é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

1a fase

Conforme alhures mencionado mantenho as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias judiciais, mas afasto a circunstância judicial das consequências do crime, sendo assim, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, estabelecida a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

2a fase

Na segunda fase da dosimetria, não há agravante a ser considerada. Por outro lado, tendo em vista que o acusado confessou o delito perante a Autoridade Policial, mantenho o reconhecimento da atenuante, utilizando da mesma fração utilizada na primeira fase, motivo, portanto, estabeleço a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

3a fase

Na terceira fase da dosimetria, em decorrência da configuração da causa de aumento previstas no artigo 157, § 2o, inciso I do Código Penal (redação anterior a Lei no 13.654/2018), elevo a pena em 1/3, restando-a em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

Não havendo causa de diminuição de pena, torno definitiva a pena em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, estabelecida a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por penas restritivas de direito, pois configurado o óbice previsto no art. 44, II, do CP.

Fixo o regime inicial de cumprimento da pena no
semiaberto
.

JEFFERSON FERREIRA LEITE

A pena fixada para o crime previsto no artigo 157, do Código Penal, é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

1a fase

Conforme alhures mencionado mantenho as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias judiciais, mas afasto a circunstância judicial das consequências do crime, sendo assim, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, estabelecida a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

2a fase

Na segunda fase da dosimetria, não há agravante e tampouco atenuante a serem consideradas. Portanto, mantenho a pena em
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, estabelecida a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

3a fase

Na terceira fase da dosimetria, em decorrência da configuração das causas de aumento previstas no artigo 157, § 2o, incisos I e V, do CP (redação anterior a Lei no 13.654/2018), elevo a pena em 1/3, restando-a em
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
.

Não havendo causa de diminuição de pena, torno definitiva a pena em
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
, estabelecida a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por penas restritivas de direito, pois configurado o óbice previsto no art. 44, II, do CP.

Fixo o regime inicial de cumprimento da pena no
semiaberto
.

ALAN GUILHERME PINTO SOARES RIBEIRO

A pena fixada para o crime previsto no artigo 157, do Código Penal, é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

1a fase

Conforme alhures mencionado mantenho as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias judiciais, mas afasto a circunstância judicial das consequências do crime, sendo assim, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, estabelecida a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

2a fase

Na segunda fase da dosimetria, não há agravante e tampouco atenuante a serem consideradas. Portanto, mantenho a pena em
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, estabelecida a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

3a fase

Na terceira fase da dosimetria, em decorrência da configuração das causas de aumento previstas no artigo 157, § 2o, incisos I e V, do CP (redação anterior a Lei no 13.654/2018), elevo a pena em 1/3, restando-a em
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
.

Não havendo causa de diminuição de pena, torno definitiva a pena em
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
, estabelecida a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por penas restritivas de direito, pois configurado o óbice previsto no art. 44, II, do CP.

Fixo o regime inicial de cumprimento da pena no
semiaberto
.

Ante ao exposto, em conformidade com o parecer,
provejo em parte
aos recursos de apelação criminal interpostos por
Rodolfo Steffany Santa Ferreira, Jefferson Ferreira Leite e Alan Guilherme Pinto Soares Ribeiro
, para tão somente para afastar a circunstância judicial das consequências do crime e excluir a causa de aumento de pena da restrição da liberdade, readequando a pena dos apelantes para:
Rodolfo Staffany Santa Ferreira - 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, em regime inicial de cumprimento da pena no
semiaberto –; Jefferson Ferreira Leite - 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
, em regime inicial de cumprimento da pena no
semiaberto –; Alan Guilherme Pinto Soares Ribeiro - 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
, em regime inicial de cumprimento da pena no
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025